Tribunal: TJDFT
Processo: 0716003-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716003-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSILENE LIMA DA ROCHA AGRAVADO: JOILSON SANTOS DE JESUS, BRUNA RAFAELA SANTOS DE JESUS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Rosilene Lima da Rocha contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível do Gama que deferiu a tutela provisória de urgência em favor dos agravados para que sejam imitidos na posse do imóvel por eles adquirido da TERRACAP, situado na Quadra 08, lote 13, Setor Sul Comercial, Gama – DF, CEP 72415-415, registrado na Matrícula no 50.648 do 5o Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal (proc. no 0713989-19.2021.8.07.0004, ID no 115008297). 2. O recurso também é interposto contra decisão que deferiu aos agravados os benefícios da gratuidade de justiça e manteve a tutela provisória de urgência deferida (ID no 119222189 e no 122479899). 3. A agravante, em suma, defende que não estariam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, cuja determinação de imissão na posse deve ser imediatamente revogada diante da irreversibilidade da medida, de modo a evitar a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Aduz a existência de nulidade na arrematação do imóvel, uma vez que somente tomou ciência mediante a notificação para a sua desocupação e não foi notificada pessoalmente para exercer o seu direito de preferência, conforme previsto na legislação de regência. 5. Como consequência, sustenta que diante da falha no edital de alienação pública do imóvel, a consolidação da propriedade em favor dos agravados não deve ser considerada válida, uma vez que ainda há questões a serem definidas, pois deve ser indenizada pelas benfeitorias realizadas, avaliadas em aproximadamente R$ 250.000,00. 6. Afirma que os agravados também não fazem jus à gratuidade de justiça deferida, uma vez que a renda familiar demonstrada nos autos originários é superior a R$ 14.000,00, o que afasta a presunção de hipossuficiência financeira e deve conduzir à revogação do benefício. 7. Pede a antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da tutela provisória de urgência deferida, com a revogação da gratuidade de justiça deferida aos agravados. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 8. A agravante não providenciou o preparo, mas reitera o pedido de gratuidade de justiça, deferida na origem. 9. Cumpre decidir. 10. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, assim como atribuir efeito suspensivo ao recurso, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 11. O art. 282, §1o do CPC prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando inexistir prejuízo à parte, uma vez que inexiste nulidade sem a demonstração do prejuízo. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1360899, 07184955020218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 13. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 14. A decisão que deferiu a tutela provisória de urgência destacou que a plausibilidade do direito dos agravados foi demonstrada nos documentos que instruíram a petição inicial, os quais comprovaram a aquisição do imóvel objeto da controvérsia, com o regular registro da propriedade no cartório correspondente (ID no 111887065 e no 111887066). 15. Como consequência, a imissão dos adquirentes na posse do imóvel tem o intuito de viabilizar o exercício do direito adquirido com a arrematação do bem, cujo registro da propriedade foi providenciado no cartório de imóveis competente. 16. As questões suscitadas pela agravante, a exemplo da ausência de notificação para exercer o direito de preferência na ocasião da alienação, foram afastadas pela decisão de ID no 119222189, pois as certidões constantes na origem demonstram que o imóvel na verdade era ocupado por Jordelina Caldeira de Lima até a sua morte (24/2/2020). 17. As alegações apresentadas pela agravante até o presente momento são desprovidas de elementos probatórios suficientes que corroborem o direito invocado, motivo pelo qual a determinação de imissão dos agravantes na posse do imóvel adquirido deve ser preservada. 18. Quanto à gratuidade de justiça, apesar de a agravante argumentar que os agravados teriam condições financeiras de arcar com as custas processuais, no contracheque anexado ao ID no 111887061 consta o pagamento de verbas extraordinárias, a exemplo do 13o salário. 19. Nesse aspecto, depreende-se que a renda regular do agravado, Joilson Santos de Jesus, não é aquela todos os meses. Por essa razão, antes da análise dos pressupostos indispensáveis à manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, deve ser oportunizada aos agravados a apresentação de documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira (CPC, arts. 9o e 10). 20. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 21. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 22. Intimem-se os agravados para, querendo, se manifestarem quanto ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 23. No mesmo prazo, os agravados deverão apresentar a última declaração do imposto de renda; os comprovantes de rendimento dos últimos 3 (três) meses; extratos bancários recentes de todas as contas que movimentam; além de outros documentos que demonstrem a atual hipossuficiência financeira, sob pena de revogação. 24. Mantenho a gratuidade de justiça deferida à agravante, diante do documento de ID no 119066199 dos autos principais. 25. Comunique-se à 2a Vara Cível do Gama, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 26. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 27. Publique-se. Brasília, DF, 20 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO